Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de contas. Curatela. Falecimento do curatelado. Múnus público. Obrigação subsistente.
A cessação da curatela, inclusive por falecimento do curatelado, não exime o curador da obrigação legal de prestar contas.